Tribunal: TJES
Processo: 5013556-83.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013556-83.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RAFAEL JERONIMO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013556-83.2022.8.08.0011
Recorrente: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Recorrido: RAFAEL JERONIMO DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
A PARTE AUTORA AFIRMA TER SOFRIDO INJUSTA LESÃO MORAL ACARRETADA POR ATO DA PARTE REQUERIDA, QUE LEVOU A TERMO RESTRIÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CALCADA EM DÉBITO JÁ OPORTUNAMENTE QUITADO, FATO ESSE QUE DENEGRIU A IMAGEM DA PARTE DEMANDANTE E A COLOCOU EM SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E DE ANGÚSTIA.
ASSIM, PEDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E, POR CONSEQUÊNCIA, A BAIXA DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC para
1. DECLARAR
a inexistência de débito entre autor e réu referente ao vencimento da obrigação de pagamento que deu origem à negativação reportada nos autos;
2. CONDENAR
o réu a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor do autor, sob as penas da lei, e
3. CONDENAR
o réu a pagar em favor do autor o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (29/11/2022)10 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM, EM ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE O DÉBITO, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO, FOI QUITADO EM 09/12/2019.
LOGO, CONSOANTE SABIAMENTE DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO “[...] a obrigação contristada, e ela em específico, está ao menos formalmente satisfeita, não dando lastro, então, à restrição de crédito então realizada.”
NESSE SENTIDO, EVIDENCIA-SE QUE A QUITAÇÃO DO DÉBITO/PARCELA COM VENCIMENTO EM 24/12/2019 FOI REALIZADA ANTERIORMENTE (09/12/2019) A RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, ATITUDE ESTÁ REPREENSÍVEL PELO DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, MOSTROU-SE ILEGAL E INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA/AUTOR NOS CADASTROS NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (ID. 6580170). LOGO, É NOTÓRIA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE INCORREU EM UMA LAMENTÁVEL FALHA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. ADEMAIS, SEGUNDO VASTA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
, OU SEJA, DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS SÃO PRESUMIDOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00) MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL; QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)